Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processos civil. Embargos de terceiro – crédito de titularidade de terceiro. Situação excepcional – ciência e rateio consensual de valores entre ex-cônjuges em processo judicial – inexistência de ressalva, apesar da ciência inequívoca da dívida do ex-cônjuge varão. Arrependimento – impossibilidade, sob pena de prejuízo ao terceiro credor do ex-cônjuge. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA contra decisão que, em embargos de terceiro, rejeitou o levantamento de 50% da penhora realizada no rosto dos autos n. 0723561-13.2018.8.07.0001 – 17a Vara Cível, ao fundamento de que a embargante, ora agravante, e o devedor do cumprimento, dispuseram naquele juízo o rateio de valores.
O pedido de antecipação da pretensão recursal é para atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direto.
Isso porque a ora agravante é casada com o devedor do cumprimento de sentença que tramita no 1o Juizado Cível de Águas Claras, processo n. 0717259-71.2019.8.07.0020.
Assim, no que se refere especificamente ao levantamento de valores no processo n. 0723561-13.2018.8.07.0001 que favoreciam ambos os cônjuges, deveriam ter procedido a respectiva reserva de valores para pagamento das dívidas. E como não o fizeram, devem proceder o ajuste de contas entre sí e não transferirem ao Poder Judiciário tal mister.
Dito de outra forma, o rateio dos valores originários daquele outro processo é matéria restrita ao casal, que deve solucionar esse problema com os seus próprios meios. Até mesmo porque em nenhum momento se arguiu que a dívida realizada por um dos cônjuges foi em benefício/prejuízo ao casal.
Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Formulado pedido de reconsideração esse foi assim decidido:
“ID 41127171.
Pedido de reconsideração interposto pela agravante, onde aduz que este Relator errou ao fundamentar a decisão no fato de que esta é casada com o devedor do cumprimento de sentença e que, portanto, teria direito a 50% da penhora realizada.
Com razão a agravante no que diz respeito ao erro deste Relator, uma vez que encontra-se divorciada do devedor do cumprimento de sentença, Sr. Vitorino Vieira da Silva Junior desde setembro de 2017.
No entanto, no que se refere aos demais fundamentos da decisão recorrida, mantenho-a com o acréscimo que ora realizo.
Ao verificar novamente os autos do processo n. 0723561-13.2018.8.07.0001, se infere que a sentença datada de 19.04.2022, cuja ciência da ora Agravante ocorreu no mesmo dia, com as alterações decorrentes dos embargos declaração opostos, decidiu:
“4.1. R$ 25.279,83 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), depositado na conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 072022000004679260, a uma conta judicial vinculada ao processo n. 0717259-71.2019.8.07.0020, em trâmite perante o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, observados os acréscimos legais.
[...]”
No dia 28.04.2022 os então credores Vitorino e Ana Amélia, realizam acerto de distribuição de valores, no qual destinam para cada um a importância de R$ 89.706,80. Referida avença foi alterada em 02.05.2022, quando coube a Ana Amélia a importância de R$ 89.706,90 e a Vitorino o valor de R$ 77.984,16.
Havia, naquela ocasião, pleno conhecimento por parte da Agravante do teor da penhora e da sua origem, como também de outras 2 penhoras. A agravante, naqueles autos, não se insurgiu em nenhum momento para que a penhora incidisse sobre o total dos créditos que possuía em conjunto como devedor e ex-marido Vitorino. Ao contrário, agiram em conjunto, sempre com o mesmo advogado, executando o rateio dos valores, já considerando as penhoras que existiam no rosto dos autos.
Assim, não se pode transferir agora ao Poder Judiciário, eventual arrependimento do rateio proposto nos autos do cumprimento de sentença n. 0723561-13.2018.8.07.0001, ainda mais quandoopostos embargos de terceiro em 08.06.2022, portanto, mais de 30 dias da primeira sentença, datada de 19.04.2022.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intimem-se.”
3. O Agravada apresentou contrarrazões.
4. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
5. Essa é a regra geral. No entanto, o conjunto fático dos autos revelou que a embargante, juntamente com seu ex-marido, ambos representados pelo mesmo advogado, realizaram o rateio de crédito a que teriam direito em processo judicial, ignorando a penhora que havia nos autos. Aparentemente tal situação beneficiou financeiramente seu ex-cônjuge, que por usa vez, era devedor do exequente, ora agravado.
6. Como se tratou de rateio de valores realizado de forma consensual, caberia à Agravante, naquele momento, segundo sua conveniência, acautelar a reserva dos valores que lhe pertenciam, excluindo desse mesmo rateio os valores que estavam penhorados e referiam-se a dívida de responsabilidade do seu ex-cônjuge. Como não o fez no momento oportuno perante o juízo competente, não cabe agora obstar o levantamento causando prejuízo ao Agravado, credor de seu ex-cônjuge, em aparente contradição com os atos ali praticados.
7. Por se tratar de situação excecional, decorrente de ato voluntário daquele que figura como terceiro prejudicado no cumprimento de sentença, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.
08. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
09. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.250,00.